Tribunal: STF
Processo: RE 1554828
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Doc. 12, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. SERVIDORA DA POLÍCIA CIVIL. CARREIRA ADMINISTRATIVA. FILIAÇÃO AO SINDSER. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDIRETA. SERVIDOR VINCULADO A CATEGORIA REPRESENTADA POR OUTRO SINDICATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA. 



    1.Trata-se na origem de cumprimento individual de sentença gerada no bojo da ação coletiva n° 32.159/97. A pretensão do recorrente é que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade da exequente, sob o fundamento de que o SINDIRETA não representaria a categoria dos servidores administrativos da PCDF. 



    2. Nos termos do art. 8º, II da Constituição Federal, mostra-se “vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município”. 



    3. A exequente pertencia ao quadro administrativo da Polícia Civil com representatividade sindical própria (SINDSER). Por conseguinte, não detém legitimidade para executar título judicial formado por outro ente sindical (SINDIRETA), sob pena de violação ao Princípio da Unicidade Sindical. 



    4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade da exequente/agravada.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram desprovidos (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HELIANE DE SOUZA LIMA alega que o acórdão recorrido violou o art. 8º, caput, II, da CF/1988.



    Para tanto, aduz que “andou mal o acórdão recorrido ao entender, em última instância, que o exequente possui representatividade sindical própria e que não tem ele legitimidade para executar o título judicial formado por outro sindicato” (fl. 7, Doc. 26).



    Aponta que “a Turma não se atentou sobre o fato de que essa Corte já reconheceu a legitimidade do SINDIRETA para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal” (Doc. 26, fl. 7).



    Ressalta que “pertencendo os substituídos processuais a órgãos da administração direta do Distrito Federal (como no caso da embargante que faz parte do quadro da Polícia Civil do Distrito Federal, no cargo administrativo de analista de políticas públicas e gestão governamental), estão os mesmos na base territorial de representação do SINDIRETA/DF” (Doc. 26, fl. 8).



    Aduz que “o acórdão combatido não observou que restou devidamente comprovado nos autos originários que o(a) embargante é filiado ao SINDIRETA/DF, na qualidade de servidor(a) do Quadro de Pessoal do Distrito Federal ” (Doc. 26, fl. 9).



    Acrescenta que “a Turma também inobservou que os requisitos subjetivos relativos à filiação devem ser aferidos no momento da propositura da execução/cumprimento de sentença, não cabendo sua discussão na fase de conhecimento” (fl. 10, Doc. 26).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 31) e os autos remetidos às instâncias superiores.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 26, fls. 5-6):



    “Quanto à repercussão geral, a mesma é presumida, visto que o acórdão recorrido se encontra em completa e total dissonância com a pacífica e dominante jurisprudência dessa Corte de Justiça, consoante será abaixo demonstrado, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.035, § 3º, I, do CPC, verbis:



    (...)



    Mas ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para argumentar, não há dúvidas quanto à sua presença, visto que a questão debatida nos autos transcende a esfera subjetiva das partes, porque em jogo o direito de milhares de servidores públicos estatutários à liberdade de associação aos sindicatos. Também é relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico se discutir se há ou não ofensa ao princípio da unicidade sindical no acolhimento de tese de ilegitimidade de Sindicato quando o direito à representatividade já fora reconhecido pela Suprema Corte do País e afeto à coisa julgada.



    (...)



    Portanto, cabível é o presente recurso pela alínea “a” do permissivo constitucional, motivo pelo qual espera o(a) recorrente seja o mesmo conhecido.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL para reconhecer a ilegitimidade da exequente para o cumprimento da sentença transitada em julgado na ação coletiva, nos seguintes termos (Doc. 12, fl. 5-7):



    “Com efeito, tem-se que o título executivo abarca os servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 



    Na hipótese, a agravada faz parte do quadro da Polícia Civil do Distrito Federal, no cargo administrativo de analista de políticas públicas e gestão governamental (ID 145780418 - Pág. 1 dos autos de origem). 



    Segundo art. 1º do Estatuto do Sindicato dos Policiais Civil do Distrito Federal (SINPOL), o sindicato representa somente os integrantes da carreira policial civil do DF, formada pelas seguintes categorias: Perito Médico Legista, Perito Criminal, Papiloscopista Policial, Escrivão de Polícia, Agente Policial de Custódia e Agente de Polícia (disponível em: https://www.sinpoldf.com.br/arquivos/estatuto2015.pdf). 



    Considerando que a agravada pertence à carreira administrativa da Polícia Civil, o SINPOL não a representava à época da formação do título executivo. 



    Por outro lado, nota-se que tampouco a agravada era representada pelo SINDIRETA, autor da ação coletiva, porquanto consta na ficha financeira da exequente que a mesma fazia parte do Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (SINDSER) – ID 145780418 - Pág. 3 dos autos de origem. 



    Ora, ao propor uma ação coletiva, o ente sindical atua em defesa dos interesses profissionais, funcionais ou remuneratórios da categoria que representa e, por consequência, a sentença tem como beneficiários os seus substituídos. 



    A exequente pertencia ao quadro administrativo da Policia Civil com representatividade sindical própria (SINDSER). Por conseguinte, não detém legitimidade para executar título judicial formado por outro ente sindical (SINDIRETA), sob pena de violação ao Princípio da Unicidade Sindical.



    (...)



    Destarte, mostra-se cabível o reconhecimento da ilegitimidade da exequente para o cumprimento individual da sentença transitada em julgado na ação coletiva nº 32.159/1997. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade da exequente/agravada.”



    Esse entendimento foi mantido no julgamento dos Embargos de Declaração, ocasião em que o Tribunal de origem decidiu que “os fundamentos do v. Acórdão, quanto aos limites subjetivos da coisa julgada, foram claramente explanados no voto condutor, levando-se em consideração “que o título executivo abarca [tão somente] os servidores da Administração Direta do Distrito Federal”, não sendo possível abarcar a embargante, por pertencer ao “quadro da Polícia Civil do Distrito Federal, no cargo administrativo de analista de políticas públicas e gestão governamental (ID 145780418 - Pág. 1 dos autos de origem)”, pois “o SINPOL não a representava à época da formação do título executivo” (Doc. 18, fl. 5).



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1522507/RG, Tema 1354, reconheceu a ausência de repercussão geral da questão ora em debate, nos termos da seguinte tese: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva.”



    Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário. Execução individual de sentença coletiva. Limites da coisa julgada. Matéria fática e infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que extinguiu execução individual por ilegitimidade do exequente. Isso ao fundamento de impossibilidade de extensão dos efeitos de coisa jugada de ação coletiva ajuizada contra o Distrito Federal para beneficiar servidores da Administração Pública indireta. 



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a coisa julgada formada em ação coletiva autoriza o cumprimento individual de sentença. 



    III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 901.963 no regime da repercussão geral (Tema 848/RG), afirmou a natureza fática e infraconstitucional de controvérsia sobre a legitimidade para executar sentença proferida em ação coletiva. 4. O exame do alcance de sentença condenatória coletiva para aferição de legitimidade para a execução individual pressupõe o exame de matéria fática, assim como de legislação infraconstitucional. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 



    IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva”. (RE 1522507 RG / DF, Relator(a): Min. MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROS - PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 14/11/2024)



    Na mesma linha, vejam-se as decisões monocráticas proferidas no ARE 1517250, Rel. Min. ROBERTO BARROSO - PRESIDENTE, Dje de 11/11/2024; RE 1510386, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 23/4/2025; RE 1545814, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 23/4/2025; e RE 1531496, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 22/1/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente